Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-79.2024.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004990-79.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SOARES BARBOSA - CPF: 171.161.631-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANA PAULA EVARISTO NEVES MERENDI - CPF: 032.375.871-17 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS APTOS A COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO HOME CARE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de tratamento domiciliar (home care), bem como de demais procedimentos e insumos médicos requeridos.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se estão presentes nos autos elementos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da internação domiciliar, nos moldes pleiteados, diante do quadro clínico apresentado pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. Consta dos autos que a autora é portadora de osteoporose grave, artrite reumatoide em estágio avançado e desnutrição calórico-proteica.

4. Embora o laudo médico, juntado pela requerente, recomende a internação domiciliar, o Parecer Técnico NAT nº 228692 identifica inconsistências entre o preenchimento da tabela ABEMID, efetuado pela médica assistente, e as imagens fotográficas anexadas.

5. A tabela ABEMID classifica a paciente com 12 pontos, caracterizando média complexidade, o que, segundo os parâmetros técnicos, não justifica a indicação de tratamento em regime de home care.

6. Diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento domiciliar, mantém-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: A concessão de tratamento domiciliar (home care) no âmbito do direito à saúde exige a demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, não sendo suficiente a mera recomendação médica desacompanhada de respaldo técnico especializado e coerência com os critérios objetivos da tabela ABEMID.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, ApCiv 0812092-63.2020.8.12.0002, rel. Des. Julizar Barbosa Trindade, 2ª Câmara Cível, p. 17/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MARIA DE FATIMA SOARES BARBOSA
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, que tinha por objetivo compelir os requeridos a custear tratamento domiciliar (home care), bem como os demais procedimentos e insumos que se mostrassem necessários.

A agravante relata seu quadro clínico atual, diagnosticado com osteoporose grave com múltiplas fraturas e artrite reumatoide em estágio grave, além de desnutrição calórico-proteica.

Sustenta que os elementos comprobatórios juntados aos autos - em especial os laudos e receituários médicos - demonstram a existência da patologia que acomete a autora, evidenciando o risco iminente de dano irreparável à sua saúde caso não seja atendido o pleito com a urgência requerida.

Afirma restar comprovado o direito da assistida à internação via
home care
e o dever legal dos requeridos de fornecê-lo, razão pela qual requer a retratação da decisão ou o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (ID 273113863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Maria de Fatima Soares Barbosa contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação confirmando a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, que visava compelir os requeridos a custear tratamento de
home care
bem como demais procedimentos e insumos que viessem a se fazer necessários.

Em breve histórico, no primeiro grau, a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer, com o objetivo de compelir os requeridos a custearem tratamento de
home care
, bem como os demais procedimentos e insumos que se façam necessários, em razão de seu frágil estado de saúde, tendo sido diagnosticada com osteoporose e artrite reumatoide graves, além de desnutrição calórico-proteica.

O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorias, visto que a requerente atingiu o total de apenas 5 pontos na tabela ABEMID, sendo constatada inelegível para internação domiciliar.

Ato contínuo, a ora agravante interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido por decisão monocrática, em razão da ausência de documentos idôneos capazes de comprovar a imprescindibilidade do tratamento pelo sistema
home care
.

É contra a referida decisão que a requerente interpõe o presente agravo interno, com o objetivo de obter a retratação da decisão ou o provimento do recurso.

Segundo a agravante, não é preciso muito esforço para constatar o seu sofrimento por suas atuais condições de saúde, considerando ter sido diagnosticada com osteoporose e artrite reumatoide graves, além de desnutrição calórico-proteica.

Assevera que a probabilidade do direito pode ser inferida dos documentos que instruem a petição inicial, em especial dos laudos e receituários médicos, os quais, por sua vez, evidenciam o perigo de dano irreversível, caso a parte não obtenha, com a urgência necessária, o que foi pleiteado.

Contudo, em que pese os argumentos expostos no recurso de agravo interno, a decisão agravada consignou inexistir fundamentos para justificar o provimento jurisdicional pretendido
, nos seguintes termos:

“
[...]

Do contexto dos autos, constata-se que a autora/apelante é portadora de osteoporose grave com múltiplas fraturas e artrite reumatoide de forma grave, além de desnutrição calórico-proteica grave. Diante do quadro apresentado, solicitou a médica que a acompanha, Dra. Vanessa de Franca Leonardi (CRM/MT nº 13.257 e RQE nº 6.451 e 6.245) internação via home care (ID 245238219).

O Parecer Técnico NAT n.º 228692 (ID 245238231) manifestou existir divergências entre as imagens fotográficas e a tabela da ABEMID preenchida pela médica assistente; inexistência de solicitação para suplementação oral bem como ausência de avaliação de nutrologista; concluindo tratar-se de caso eletivo.

[...]

Embora tenha sido colacionado aos autos laudo que demonstra que o estado de saúde da apelante é, indiscutivelmente, delicado, não há documentos que indicam a imprescindibilidade do tratamento pelo sistema home care.

Isso porque, além das inconsistências relatadas, verifica-se na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID) que a paciente foi classificada com 12 pontos, sendo seu quadro de média complexidade.

[...]

Assim, não obstante as dificuldades e os transtornos da autora/apelante e de seus familiares, não há fundamentos para justificar o provimento jurisdicional pretendido
”.

Nesses termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM
FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE
-
DÚVIDA JUSTIFICÁVEL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I) A prestação de serviços via home care não se confunde com o atendimento que pode ser prestado pela família ou por cuidador. O papel de proporcionar ao paciente cuidados comuns de higiene e alimentação podem ser desempenhados pelos últimos, ao passo que
o serviço home care tem a função de administrar procedimentos típicos de internação hospitalar
, daí a necessidade de profissionais especializados para prestar o tratamento no ambiente doméstico. II)
No caso, constatado que a autora não utiliza de medicação intravenosa, ou alimentação especial por sonda, resta obstaculizada a pretensão de manutenção do serviço de enfermagem por 24 horas diárias, pela falta de previsão contratual de tal fornecimento
, visto que o atendimento para cuidados comuns (alimentação, higiene etc.), diversos da internação domiciliar, podem e devem ser prestados por familiares ou cuidadores. III) Recurso conhecido e não provido
”. (TJMS - Apelação Cível n. 0812092-63.2020.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 15/02/2023, p: 17/02/2023)

Dessa forma, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao apelo da ora agravante, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025